Tribunal: STJ
Processo: 0003379-71.2019.9.26.0010
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2778241 - SP (2024/0399912-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: A S DA C
ADVOGADOS
: ALEX SANDRO OCHSENDORF - SP162430
FILIPE MOLINA FERREIRA - SP420566
LUIZ PEREIRA NAKAHARADA - SP398844
RENAN DE LIMA CLARO - SP442753
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: D DE F S
ADVOGADA
: FLAVIA MAGALHÃES ARTILHEIRO - SP247025
INTERES.
: J S S O - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TATIANA CAMPOS BIA FORTES - DEFENSORA PÚBLICA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.

AGRAVO REGIMENTAL.
LEGITIMIDADE DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO PARA INTERPOR
RECURSO DE APELAÇÃO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO.
MATÉRIA ANALISADA ANTERIORMENTE EM HABEAS CORPUS.
PARTICIPAÇÃO EM CRIME MENOS GRAVE. SÚMULA N. 7 DO
STJ. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo
para conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento.
2. A defesa sustenta a impossibilidade de recurso da assistência de acusação para
requalificar os fatos desclassificados a pedido do Ministério Público em sede de
sentença, alegando que, caso admitido, o recurso deveria limitar-se à condenação pelos
fatos desclassificados e não pela imputação inicial descartada pelo próprio Ministério
Público. Ressalta que a matéria não teria sido completamente analisada em sede de
anterior.
habeas corpus
3. Alega-se inaplicabilidade da
quanto ao pleito de reconhecimento da
Súmula n. 7/STJ
participação em crime menos grave, argumentando que a insurgência reside na
requalificação jurídica dos elementos já reconhecidos pelas instâncias ordinárias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA52292045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:58:42
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 0b64f543-3146-42c6-8f93-1a52f2c99811

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se foi analisada em
anterior a matéria
writ
relacionada à possibilidade de o assistente de acusação ter legitimidade para interpor
recurso de apelação no âmbito do processo penal militar, inclusive em contrariedade à
manifestação do Ministério Público; e (ii) saber se é possível requalificar juridicamente os
elementos já reconhecidos pelas instâncias ordinárias para fins de aplicação da
minorante prevista no
§ 2o, do Código Penal.
art. 29,
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Todos os pontos levantados pelo recorrente no presente recurso, relacionados à
legitimidade do assistente de acusação, foram devidamente apreciados e afastada
qualquer alegação de ilegalidade, inclusive a relacionada à desclassificação do delito
aventada pela defesa.
6. A tese de participação em crime menos grave foi afastada pelo Tribunal de origem,
que concluiu pela ciência e adesão do recorrente ao fato criminoso, sendo vedado o
revolvimento fático-probatório conforme Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. Anteriormente analisada a matéria trazida pela pela defesa e afastada a existência de
qualquer ilegalidade, não cabe nova análise dos temas por esta Corte.
2. A pretensão de reconhecimento de participação em crime menos grave esbarra no
óbice da Súmula n. 7 do STJ, sendo vedado o revolvimento fático-probatório.
Dispositivos relevantes citados:CPPM,
CPP,
CP,
§ 2o;
art. 65;
art. 271;
art. 29,
Súmula n. 7/STJ; Súmula 210/STF.

Jurisprudência relevante citada:STJ, AgRg no
Rel. Min. Felix
REsp 1.533.478/RJ,
Fischer, Quinta Turma, DJe 26.08.2016; STJ,
Rel. Min. Sebastião
REsp 1.451.720/SP,
Reis Júnior, Rel. p/ Acórdão Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 24.06.2015; STF, HC
102085, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 10.06.2010, DJe
27.08.2010; STF, RHC 226509, Rel. Min. Roberto Barroso, 1a Turma, Sessão Virtual de
23.06.2023 a 30.06.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA52292045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:58:42
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 0b64f543-3146-42c6-8f93-1a52f2c99811

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2778241 - SP (2024/0399912-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: A S DA C
ADVOGADOS
: ALEX SANDRO OCHSENDORF - SP162430
FILIPE MOLINA FERREIRA - SP420566
LUIZ PEREIRA NAKAHARADA - SP398844
RENAN DE LIMA CLARO - SP442753
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: D DE F S
ADVOGADA
: FLAVIA MAGALHÃES ARTILHEIRO - SP247025
INTERES.
: J S S O - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TATIANA CAMPOS BIA FORTES - DEFENSORA PÚBLICA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.

AGRAVO REGIMENTAL.
LEGITIMIDADE DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO PARA INTERPOR
RECURSO DE APELAÇÃO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO.
MATÉRIA ANALISADA ANTERIORMENTE EM HABEAS CORPUS.
PARTICIPAÇÃO EM CRIME MENOS GRAVE. SÚMULA N. 7 DO
STJ. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo
para conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento.
2. A defesa sustenta a impossibilidade de recurso da assistência de acusação para
requalificar os fatos desclassificados a pedido do Ministério Público em sede de
sentença, alegando que, caso admitido, o recurso deveria limitar-se à condenação pelos
fatos desclassificados e não pela imputação inicial descartada pelo próprio Ministério
Público. Ressalta que a matéria não teria sido completamente analisada em sede de
anterior.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA52292050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:58:35
Código de Controle do Documento: 6babbde5-7cdc-4c51-8c3a-e107ee0e60c5

3. Alega-se inaplicabilidade da
quanto ao pleito de reconhecimento da
Súmula n. 7/STJ
participação em crime menos grave, argumentando que a insurgência reside na
requalificação jurídica dos elementos já reconhecidos pelas instâncias ordinárias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se foi analisada em
anterior a matéria
writ
relacionada à possibilidade de o assistente de acusação ter legitimidade para interpor
recurso de apelação no âmbito do processo penal militar, inclusive em contrariedade à
manifestação do Ministério Público; e (ii) saber se é possível requalificar juridicamente os
elementos já reconhecidos pelas instâncias ordinárias para fins de aplicação da
minorante prevista no
§ 2o, do Código Penal.
art. 29,
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Todos os pontos levantados pelo recorrente no presente recurso, relacionados à
legitimidade do assistente de acusação, foram devidamente apreciados e afastada
qualquer alegação de ilegalidade, inclusive a relacionada à desclassificação do delito
aventada pela defesa.
6. A tese de participação em crime menos grave foi afastada pelo Tribunal de origem,
que concluiu pela ciência e adesão do recorrente ao fato criminoso, sendo vedado o
revolvimento fático-probatório conforme Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. Anteriormente analisada a matéria trazida pela pela defesa e afastada a existência de
qualquer ilegalidade, não cabe nova análise dos temas por esta Corte.
2. A pretensão de reconhecimento de participação em crime menos grave esbarra no
óbice da Súmula n. 7 do STJ, sendo vedado o revolvimento fático-probatório.
Dispositivos relevantes citados:CPPM,
CPP,
CP,
§ 2o;
art. 65;
art. 271;
art. 29,
Súmula n. 7/STJ; Súmula 210/STF.

Jurisprudência relevante citada:STJ, AgRg no
Rel. Min. Felix
REsp 1.533.478/RJ,
Fischer, Quinta Turma, DJe 26.08.2016; STJ,
Rel. Min. Sebastião
REsp 1.451.720/SP,
Reis Júnior, Rel. p/ Acórdão Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 24.06.2015; STF, HC
Documento eletrônico VDA52292050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:58:35
Código de Controle do Documento: 6babbde5-7cdc-4c51-8c3a-e107ee0e60c5

102085, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 10.06.2010, DJe
27.08.2010; STF, RHC 226509, Rel. Min. Roberto Barroso, 1a Turma, Sessão Virtual de
23.06.2023 a 30.06.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por A S DA C contra decisão
monocrática de minha lavra, às fls. 1.785/1.795, em que conheci do agravo para
conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento.
No presente recurso (fls. 1.812/1.820), a defesa alega, em síntese, que seria
inidônea a remessa aos fundamentos apresentados no
antecedente, pois,
habeas corpus
no recurso especial, estaria buscando "definir se é possível admitir recurso da
assistência da acusação para devolver aos fatos a qualificação jurídica dada
anteriormente à desclassificação operada, a pedido do Ministério Público, em sede de
(fl. 1.814). Ressalta que
sentença"
"se é que a N. Assistência da Acusação poderia
recorrer da absolvição, seria apenas para condenar o recorrente pelos fatos
desclassificados (atentado violento ao pudor), jamais pela imputação inicial (estupro)
(fl . 1.816).
descartada pelo próprio Ministério Público"
Por outro lado, ressalta a inaplicabilidade do óbice da
no que se
Súmula n. 7/STJ,
refere à minorante prevista no
§ 2o, do Código Penal,
art. 29,
"uma vez que a insurgência
da defesa não reside na revisão do acervo fático probatório, mas sim na requalificação
(fl. 1.816).
jurídica dos elementos já reconhecidos pelas instâncias ordinárias"
Requer "o conhecimento e provimento do presente Agravo Regimental, para que
seja reformada a r. decisão monocrática agravada e, consequentemente, provido em
(fl. 1.818).
toda sua extensão o Recurso Especial"
É o relatório.
VOTO
O agravo não merece provimento.
No caso, após a prolação da sentença absolutória, a Defensoria Pública, atuando
como assistente de acusação, adotou as medidas cabíveis para viabilizar o
prosseguimento da apelação que havia interposto e que fora barrada em primeiro grau.
Ao analisar a Carta Testemunhável, o Tribunal
determinou o processamento do
a quo
recurso de apelação. Contra essa decisão, foi impetrado
perante esta
habeas corpus
Corte, cuja Quinta Turma, ao apreciar o caso, rejeitou as teses defensivas apresentadas.
Documento eletrônico VDA52292050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:58:35
Código de Controle do Documento: 6babbde5-7cdc-4c51-8c3a-e107ee0e60c5

Nota-se que no referido
HC n. 730.100/SP, todos os pontos levantados pelo
writ,
recorrente no presente recurso, relacionados à legitimidade do assistente de acusação,
foram devidamente apreciados e afastada qualquer alegação de ilegalidade, inclusive a
relacionada à desclassificação do delito aventada pela defesa.
Dessarte, considerando que o posterior julgamento da apelação não foi capaz de
modificar o entendimento já consolidado por esta Corte sobre os temas, transcrevo a
fundamentação anteriormente exposta por este Tribunal e a adoto como razão de decidir,
uma vez que, diante da ausência de vícios, não há alteração a ser feita:

"[...]
Conforme relatado, a controvérsia apresentada diz
respeito à possibilidade do assistente de acusação, no
processo penal militar, interpor apelação independentemente
da existência de recurso do Ministério Público.
De proêmio, cumpre-me esclarecer que, em caso
semelhante, já me manifestei contrário a tal possibilidade - a
saber: AgRg no
de minha relatoria,
REsp n. 1.311.613/RN,
Quinta Turma, DJe de 10/8/2018.
Contudo, diante dos argumentos constantes do
acórdão impugnado, faz-se necessária uma nova reflexão
sobre o tema. Inicialmente, confira-se o teor do
do
art. 65
Código de Processo Penal Militar - CPPM:

'Art. 65. Ao assistente será permitido, com aquiescência do juiz e
ouvido o Ministério Público: a) propor meios de prova; b) requerer
perguntas às testemunhas, fazendo-o depois do procurador; c)
apresentar quesitos em perícia determinada pelo juiz ou requerida
pelo Ministério Público; d) juntar documentos; e) arrazoar os
recursos interpostos pelo Ministério Público; f) participar do debate
oral. [...] § 1o Não poderá arrolar testemunhas, exceto requerer o
depoimento das que forem referidas, nem requerer a expedição de
precatória ou rogatória, ou diligência que retarde o curso do
processo, salvo, a critério do juiz e com audiência do Ministério
Público, em se tratando de apuração de fato do qual dependa o
esclarecimento do crime. Não poderá, igualmente, impetrar
recursos, salvo de despacho que indeferir o pedido de
' (grifos nossos).
assistência

O
do Código de Processo Penal - CPP, por
art. 271
sua vez, dispõe que "Ao assistente será permitido propor
meios de prova, requerer perguntas às testemunhas, aditar o
libelo e os articulados, participar do debate oral e arrazoar os
recursos interpostos pelo Ministério Público, ou por ele
próprio, nos casos dos arts. 584, §1o, e 598".
Esta Corte Superior, analisando o papel do assistente
de acusação no processo penal comum, aplica interpretação
sistemática ao
do CPP, não se restringindo à
art. 271
literalidade do dispositivo. No ponto, é firme a jurisprudência
no sentido de que "o assistente de acusação tem
legitimidade para, quando já iniciada a persecução penal
pelo seu órgão titular, atuar em seu auxilio e também
supletivamente, na busca pela justa sanção, podendo apelar,
opor embargos declaratórios e até interpor recurso
Documento eletrônico VDA52292050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:58:35
Código de Controle do Documento: 6babbde5-7cdc-4c51-8c3a-e107ee0e60c5

extraordinário ou especial (
Voto do Min.
REsp 1.675.874/MS,
ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ)" (AgRg nos EDcl no
Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
AREsp 1.565.652/RJ,
SEXTA TURMA, DJe
.
23/6/2020)
Conforme explica Ricardo Maurício Freire Soares, "a
interpretação sistemática implica a busca da correlação de
um preceito normativo com outros dispositivos normativos
que compõem o sistema jurídico, pois somente a
compreensão do todo ilumina o entendimento das partes"
(Hermenêutica e interpretação jurídica - 4. ed. - São Paulo:
Saraiva Educação, 2019). Ainda sobre a interpretação
sistemática, Daniel Sarmento e Cláudio Pereira de Souza
Neto lecionam:

'O elemento sistemático é aquele que preconiza que cada norma
jurídica deve ser interpretada com consideração de todas as
demais, e não de forma isolada. Os preceitos devem ser
considerados em sua unidade orgânica, não como normas que se
bastam e vigoram isoladas dos demais. Savigny distinguia o
elemento lógico do elemento sistemático. Para ele, o elemento
lógico referia-se ?à estruturação do pensamento, ou seja, à
relação lógica na que se acham suas diversas partes?, e o
elemento sistemático, ?à conexão interna que enlaça a todas as
instituições e regras jurídicas dentro de uma magna unidade?.
Aqui os dois elementos não serão individualizados, como
tampouco costuma ocorrer na doutrina. A premissa básica do
elemento sistemático é a de que o Direito não é um mero conjunto
de normas, mas compõe um ordenamento, em que cada parte tem
conexão com o todo, à luz do qual deve ser compreendida. A
interpretação sistemática busca promover a harmonia entre essas
partes. Isso não significa dizer que essa harmonia no ordenamento
seja um dado da realidade, que se possa comprovar pela análise
das leis em vigor. Sabe-se, pelo contrário, que no Estado
contemporâneo, caracterizado pela inflação legislativa e pelo
pluralismo dos interesses que são juridicamente tutelados, a
existência de tensões e conflitos entre normas jurídicas é
fenômeno corriqueiro. Na verdade, a busca da harmonização e da
coerência no ordenamento é uma tarefa que o intérprete deve
perseguir; muitas vezes uma tarefa dificílima. Trata-se de um
ponto de chegada que se aspira atingir, e não do ponto de partida
do intérprete.' (Direito constitucional: teoria, história e métodos de
trabalho - 1. ed. - Belo Horizonte: Fórum, 2012).

Assim, igual raciocínio - interpretação sistemática
acerca do papel do assistente de acusação - deve ser
aplicado à legislação processual penal militar, de vez que
"não se pode privar a vítima, que efetivamente sofreu, como
sujeito passivo do crime, o gravame causado pelo ato típico
e antijurídico, de qualquer tutela jurisdicional, sob pena de
ofensa às garantias constitucionais do acesso à justiça e do
duplo grau de jurisdição" (HC 123.365/SP, Rel. Ministro OG
FERNANDES, Sexta Turma, DJe de
.
23/8/2010)
Consoante muito bem apontado no acórdão
impugnado, em citação à decisão do TJDFT no julgamento
do RESE n. 0011839-80.2015.8.07.0016 "Não há motivo
razoável para distinguir o assistente que atua no processo
comum daquele que litiga na justiça castrense. Inexiste
'distinção ontológica entre os papéis desempenhados'. Se o
Documento eletrônico VDA52292050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:58:35
Código de Controle do Documento: 6babbde5-7cdc-4c51-8c3a-e107ee0e60c5

assistente do Ministério Público pode apelar de sentença
absolutória na justiça comum, poderá apelar na justiça
castrense. Recorre-se à analogia, como admite o
o do
art. 3
CPPM" (fl. 30).
Com efeito, a possibilidade de interposição de
apelação pelo assistente de acusação no âmbito do CPPM é
amparada na doutrina especializada. Vejamos a lição de
Cláudio Amim Miguel e Nelson Coldibelli a esse respeito:

'Na atividade supletiva, o assistente atua na omissão do membro
do Parquet Militar, como por exemplo na interposição de recurso
contra sentença absolutória a qual não foi impugnada pelo MPM.
Se o assistente tem interesse civil na reparação do dano, não
se pode impedir que venha interpor recurso de apelação,
visando à reforma da sentença. Esse é o entendimento
(Elementos de
predominante na Doutrina e nos Tribunais'.
direito processual penal militar - 4.ed. - Rio de Janeiro: Lumen
Juris, 2020 - pg. 69).

Jorge Cesar de Assis perfilha do mesmo entendimento:

'No processo penal comum, a jurisprudência tem firmado -
capitaneada pelo Supremo Tribunal Federal, que o assistente tem
o direito de apelar, e que, já acompanhando o processo, seu prazo
é de cinco dias, após o do Ministério Público, passando a ser de
quinze, se não tiver estado presente no curso do processo.
[...]
Trata-se, como se vê, de criação pretoriana, trabalho de
interpretação tolerante e generosa dos tribunais, fixando,
definitivamente, que o assistente está impedido de apelar tão só
das decisões que condenam, onde fica satisfeita a pretensão do
Estado acusação, o assistente não pode pretender o agravamento
da situação do réu. Agora, omitindo-se o Ministério Público em
caso de absolvição do réu, pode o assistente apelar
. Nesse sentido: Antonio Miguel Feu Rosa (1999,
supletivamente
p. 424); Fernando Capez (1997, p. 158); Julio Fabbrini Mirabete
(1997, p. 358).
Desta forma, no processo penal militar, em que pese as
maiores
restrições
ali
existentes,
por
conta
das
peculiaridades de sua índole (CPPM,
°, letra "a"), forçoso
art. 3
reconhecer a aplicabilidade da legislação processual comum,
de modo a suprir as omissões do processo castrense, assim
como, recepcionar a moderna jurisprudência.'
(Código de processo penal militar anotado - 10 volume (arts. 10 a
383) - 5a edição - Curitiba: Juruá, 2020 - pgs. 179/180).

Referida interpretação não fere a índole do processo
penal militar, conforme bem delineando no acórdão objeto de
impugnação, cujos pertinentes trechos seguem colacionados:

'Com efeito, por primeiro, aqui vale citar o magistério de Jorge
César de Assis, quando define o que se entende por 'índole do
processo penal militar' a ser observado para a integração da
legislação castrense; verbis: Deve ser considerado que a chamada
índole do processo penal militar está diretamente ligada àqueles
valores, prerrogativas, deveres e obrigações, que sendo inerente
aos membros das Forças Armadas, devem ser observados no
Documento eletrônico VDA52292050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:58:35
Código de Controle do Documento: 6babbde5-7cdc-4c51-8c3a-e107ee0e60c5

decorrer do processo, enquanto o acusado mantiver o posto ou
graduação correspondente. Fazem parte da índole do processo
penal militar as prerrogativas dos militares, constituídas pelas
honras, dignidades e distinções devidas aos graus militares e
cargos (Estatuto dos Militares,
, e que se retratam já na
art. 73)
definição do juízo natural do acusado militar (Conselho Especial ou
Permanente); na obrigação do acusado militar prestar os sinais de
respeito aos membros do Conselho de Justiça; a conservação,
pelo militar da reserva ou reformado, das prerrogativas do posto
ou graduação, quando pratica ou contra ele é praticado crime
militar (CPM,
; a presidência do Conselho pelo oficial
art. 13)
general ou oficial superior (LOJMU,
letras a e b); a
art. 16,
prestação do compromisso legal pelos juízes militares (CPPM,
etc. Em face disso, o brilhante doutrinador do Direito
art. 400)
Militar arremata: No entanto, razoável supor que não ofendem a
índole do processo penal militar o fato das partes poderem pedir
esclarecimentos ao réu quando do interrogatório; nem mesmo a
inversão da ordem para a oitiva do réu; nem a utilização do
sistema de videoconferência; até mesmo a utilização de embargos
de declaração das decisões de primeiro grau (embarguinhos). A
esses exemplos, podemos incluir o que aqui se debate, pois não
fere a índole do processo penal militar a possibilidade de o
assistente, que representa vítima civil, interpor recurso, na busca
da justa punição de seu agressor que a autorizará, no foro cível, a
obter a correta indenização pecuniária. Ao contrário, tal faculdade
acrescenta brilho e potencializa ainda mais o importante princípio
do duplo grau de jurisdição, possibilitando à superior instância
conhecer de outros argumentos, agora produzidos por aquele que
diretamente sofreu os efeitos da conduta delituosa perpetrada, em
tese, pelos agentes processados. Esse novo olhar do processo e
do que nele se produziu certamente contribuirá para a melhoria da
prestação jurisdicional, rotineiramente marcado pelo embate
apenas do que pensa a Justiça Pública e o réu.' (fls. 29/30)

Quanto à não caracterização de inércia do órgão
ministerial a possibilitar a interposição recursal supletiva,
destaca-se que "O assistente de acusação possui
legitimidade para interpor recurso de apelação, em caráter
supletivo, nos termos do
do CPP,
art. 598
ainda que o
Ministério Público tenha requerido a absolvição do réu
(
relator Ministro
em plenário"
REsp n. 1.451.720/SP,
Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, DJe de
.
24/6/2015)
No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO
DE
APELAÇÃO
INTERPOSTO
PELA
ASSISTENTE
DE
ACUSAÇÃO. LEGITIMIDADE DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
PARA RECORRER. Na linha do recente posicionamento desta
Corte, "não obstante a existência de posicionamentos, no âmbito
doutrinário e jurisprudencial, que questionam a própria
constitucionalidade da assistência à acusação, o Supremo
Tribunal Federal reconhece a higidez do instituto processual,
inclusive com amplo alcance, admitindo sua projeção não somente
para as hipóteses de mera suplementação da atividade acusatória
do órgão ministerial, como pacificamente aceito pelos Tribunais
em casos de inércia do Parquet, mas também para seguir o
assistente da acusação atuando no processo em fase
Documento eletrônico VDA52292050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:58:35
Código de Controle do Documento: 6babbde5-7cdc-4c51-8c3a-e107ee0e60c5

recursal, mesmo em contrariedade à manifestação expressa
do Ministério Público quanto à sua conformação com a
(RMS n. 43.227/PE, Quinta Turma, Rel.
sentença absolutória
Min. Gurgel de Faria, DJe de
.
7/12/2015)
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Felix Fischer,
REsp n. 1.533.478/RJ,
Quinta Turma, DJe de
.
26/8/2016)

Esse mesmo entendimento já foi externado pelo
Pretório Excelso:

EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO
PENAL. ESTELIONATO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DA
ASSISTENTE
DE
ACUSAÇÃO
PARA
RECORRER
DA
SENTENÇA
PENAL
ABSOLUTÓRIA.
IMPROCEDÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
RECURSO
DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO.
IRRELEVÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
1. A assistente de acusação tem legitimidade para recorrer da
decisão que absolve o réu nos casos em que o Ministério
Público não interpõe recurso.
2. Aplicação da Súmula 210 do Supremo Tribunal Federal: "O
assistente do Ministério Público pode recorrer, inclusive
extraordinariamente, na ação penal, nos casos dos arts. 584, §
1o, e 598 do Código de Processo Penal".
3. A manifestação do promotor de justiça, em alegações
finais, pela absolvição da Paciente e, em seu parecer, pelo
não conhecimento do recurso não altera nem anula o direito
da assistente de acusação recorrer da sentença absolutória.
4. Ordem denegada.
(HC 102085, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado
em
DJe-159 DIVULG 26-08- 2010 PUBLIC 27-08-
10/06/2010,
2010 EMENT VOL-02412-03 PP00473 LEXSTF v. 32, n. 382,
2010, p. 406-436 RMP n. 39, 2011, p. 253-279)

Por fim, embora a defesa sustente a impossibilidade
de atuação do assistente de acusação ante pedido
ministerial de desclassificação do delito, destaca-se que o
presente writ trata de hipótese de absolvição em relação ao
paciente que, segundo a denúncia, conduzia a viatura policial
na qual teria sido praticado o crime de estupro pelo corréu D.
de F. S..
Ademais, ainda que não fosse esse o caso, esta
Corte já entendeu pela legitimidade recursal do assistente de
acusação na hipótese de pedido de desclassificação. A
propósito:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. HOMICÍDIO SIMPLES E LESÃO CORPORAL GRAVE.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO
CORPORAL CULPOSA. INÉRCIA DO ÓRGÃO MINISTERIAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. LEGITIMIDADE. PRETENSÃO
QUE NÃO EXTRAPOLOU OS LIMITES DA DENÚNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça
firmou a orientação de que não cabe habeas corpus em
substituição ao recurso próprio, impondo-se, em situações tais, o
não conhecimento da impetração, salvo se identificada flagrante
Documento eletrônico VDA52292050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:58:35
Código de Controle do Documento: 6babbde5-7cdc-4c51-8c3a-e107ee0e60c5

ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A jurisprudência do STJ
tem-se posicionado no sentido de flexibilizar o rigor da regra
contida no
do Código de Processo Penal, de modo a,
art. 271
conferindo-lhe caráter mais abrangente, reconhecer a legitimidade
recursal do assistente de acusação quando interpõe recurso
contra decisão de desclassificação de crime de competência do
tribunal do júri. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 539.346/PE, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Quinta Turma, DJe de
.
16/9/2022)

Destarte, sem olvidar de precedentes contrários desta
colenda Turma, ressaltando minha atual compreensão sobre
a questio, proponho seja revista e consolidada essa
orientação. Nessa linha de intelecção, conclui-se pela
ausência de qualquer constrangimento que justifique a
concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer do
presente habeas corpus" (fls. 762/768; grifos no original).

Cabe destacar, por oportuno, que a matéria foi posteriormente referendada pela
Suprema Corte nos autos do RHC n. 226.509/SP. Consubstanciando mais um motivo
para afastar qualquer alegação de inidoneidade. Confira-se a ementa do julgado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. MILITAR.
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. ATO DE LIBIDINAGEM (ART. 235 DO
CPM). ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO. LEGITIMIDADE.
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. O entendimento do Plenário do Supremo Tribunal
Federal é no sentido de que ?[a] assistente de acusação tem
legitimidade para recorrer da decisão que absolve o réu nos
casos em que o Ministério Público não interpõe recurso. (...)
A manifestação do promotor de justiça, em alegações finais,
pela absolvição da Paciente e, em seu parecer, pelo não
conhecimento do recurso não altera nem anula o direito da
assistente de acusação recorrer da sentença absolutória?
(HC 102.085, Rela. Mina. Cármen Lúcia, grifos acrescidos).
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(RHC 226509, Relator: ROBERTO BARROSO, 1a
Turma, Sessão Virtual de 23.6.2023 a 30.6.2023.)

No tocante ao pleito de reconhecimento da participação em crime menos grave
(art. 29, § 2o, do Código Penal), a seguinte fundamentação foi apresentada pelo Tribunal
de origem:

"[...]
Reafirmando esse posicionamento, a análise dos
autos efetuada por este Relator concluiu pela não
prevalência do entendimento de que o Soldado PM A S da C,
motorista da viatura, quando do cometimento dos crimes no
banco traseiro do veículo não tinha pleno conhecimento do
que estava ocorrendo.
Considerando as circunstâncias do deslocamento, em
velocidade "mais reduzida que o habituar', por local ermo e
Documento eletrônico VDA52292050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:58:35
Código de Controle do Documento: 6babbde5-7cdc-4c51-8c3a-e107ee0e60c5

fora do trajeto que deveria fazer para chegar ao terminal de
ônibus, ficou demonstrado que ele não apenas tinha
conhecimento do que estava acontecendo como também foi
conivente e anuiu à conduta do seu parceiro.
Nesse
contexto,
reconhecido
o
acerto
do
posicionamento adotado no voto declarado do E. Revisor
Enio Luiz Rossetto
quanto ao reconhecimento da prática das condutas
tipificadas nos artigos 232 e 233 do CPM também por parte
do Soldado PM A da S C, deve ser dado provimento ao
recurso ministerial e, por consequência, prevalecer na
fixação da pena a dosimetria adotada pelo E. Juiz Avivaldi
Nogueira Junior, que de maneira devidamente detalhada e
fundamentada externou as razões que o levaram a
acompanhar o voto do Revisor quanto a tipificação das
condutas, estabelecendo, no entanto, a reprimenda na
declaração /J / de voto da seguinte forma, conforme consta
dos trechos a seguir reproduzidos das fls. 1.116/1.117 e
1.119/1.120:
[...]" (fls. 1.525/1.526).

Verifica-se do excerto acima colacionado que o Tribunal
afastou a tese de
a quo
participação em crime menos grave aventada pela defesa, afirmando que as
circunstâncias do delito demonstraram que o ora recorrente teve ciência e aderiu ao fato
criminoso. Para se concluir de modo diverso seria necessário o revolvimento fático-

probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do STJ.
No mesmo sentido, citam-se precedentes:

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. CRIMES DOS ARTS; 2o, CAPUT, E
§ 2o, DA
C.C.
DO CP, EM
LEI No 12.850/13,
ART. 29,
CONCURSO MATERIAL COM O
§ 2o, INCISOS I,
ART. 157,
II, E V, C.C
POR TRÊS VEZES, NA FOMRA DO
ART. 29,
CAPUT, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
ART. 69,
PARTICIPAÇAÕ
DOLOSAMENTE
DISTINTA.

DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
SÚMULA
N.
7/STJ.
FUNDAMETNAÇÃO IDÔNEA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A pretensão defensiva de reconhecimento da
participação em crime menos grave esbarra no óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
2. O alto grau de complexidade e estruturação do
grupo criminoso autoriza a exasperação da pena-base do
crime de organização criminosa.
3. A comercialização do combustível subtraído por
valor inferior ao praticado no mercado e sem o recolhimento
dos impostos constitui fundamento idôneo para valorar
negativamente o vetor judicial das consequências do crime,
porquanto revela maior reprovabilidade da conduta e
extrapola os elementos do tipo penal imputado.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.384.585/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
12/9/2023,
18/9/2023.

Documento eletrônico VDA52292050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:58:35
Código de Controle do Documento: 6babbde5-7cdc-4c51-8c3a-e107ee0e60c5

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
LATROCÍNIO.
COAUTORIA.
RECONHECIMENTO DA COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE
DISTINTA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS.
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio
comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não
é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo
descrito no tipo. Basta que a sua conduta, atípica, se
isoladamente observada, seja essencial para a realização do
fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos
os agentes respondem pela prática do mesmo delito.
2. Com base nas provas dos autos, o Colegiado
estadual entendeu que os agentes, em comunhão de
esforços, praticaram o roubo com emprego de arma de fogo
que culminou na morte de uma das vítimas (latrocínio).
Embora não haja sido o executor direto da ação criminosa, o
ora recorrente, deliberadamente, concorreu para a prática
delitiva, ao aguardar seus comparsas para possibilitar-lhes a
fuga. Por isso, o Tribunal local fastou a tese de
desclassificação, em virtude de participação dolosamente
distinta -
§ 2o, do Código Penal -, por verificar a nítida
art. 29,
divisão de tarefas dos agentes.
3. Na hipótese, para afastar a conclusão do acórdão
recorrido e desclassificar a imputação de latrocínio para
roubo majorado, seria necessário o reexame do material
probatório, a fim de averiguar, por exemplo, se o recorrente
não agiu com animus necandi, quis participar de crime
menos grave ou, mesmo, se assumiu o risco de produzir
o resultado morte, o que encontra óbice na Súmula n. 7
do STJ.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.759.791/BA,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025,
DJEN de
)
14/5/2025.

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA52292050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:58:35
Código de Controle do Documento: 6babbde5-7cdc-4c51-8c3a-e107ee0e60c5

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0399912-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.778.241 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00033797120199260010 33797120199260010
EM MESA
JULGADO: 11/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: D DE F S
ADVOGADA
: FLAVIA MAGALHÃES ARTILHEIRO - SP247025
AGRAVANTE
: A S DA C
ADVOGADOS
: ALEX SANDRO OCHSENDORF - SP162430
FILIPE MOLINA FERREIRA - SP420566
LUIZ PEREIRA NAKAHARADA - SP398844
RENAN DE LIMA CLARO - SP442753
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: J S S O - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TATIANA CAMPOS BIA FORTES - DEFENSORA PÚBLICA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes Militares
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: A S DA C
ADVOGADOS
: ALEX SANDRO OCHSENDORF - SP162430
FILIPE MOLINA FERREIRA - SP420566
LUIZ PEREIRA NAKAHARADA - SP398844
RENAN DE LIMA CLARO - SP442753
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: D DE F S
ADVOGADA
: FLAVIA MAGALHÃES ARTILHEIRO - SP247025
INTERES.
: J S S O - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TATIANA CAMPOS BIA FORTES - DEFENSORA PÚBLICA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245449023311542542@
2024/0399912-0 - AREsp 2778241 Petição : 2025/0088990-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52252512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 12/11/2025 11:22:59
Código de Controle do Documento: 561D3612-6651-4E0C-94CF-6CDC944410EE

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0399912-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.778.241 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
C542245449023311542542@
2024/0399912-0 - AREsp 2778241 Petição : 2025/0088990-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52252512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 12/11/2025 11:22:59
Código de Controle do Documento: 561D3612-6651-4E0C-94CF-6CDC944410EE